Tribunal: STF
Processo: RHC 64686
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-16
Data de publicação: 1986-12-16

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DECRETO-LEI N. 7661, DE
21.6.1945 (LEI DE FALÊNCIAS), ART. 189, I. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA
PELO TRIBUNAL LOCAL, PORQUE MERA REITERAÇÃO DE SUPLICAS ANTERIORES.
PROCEDENCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO ARESTO RECORRIDO. RECURSO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.